Tribunal: TJDFT
Processo: 0744104-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Nulidade. Inexistências de outras provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que julgou improcedente denúncia por crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se nulas as buscas pessoal e veicular e as provas delas derivadas.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal e veicular deve ser justificada em indícios concretos de que o abordado esteja cometendo crime ou esteja na posse de objeto produto de crime, o que não ocorreu na hipótese. O procedimento foi conduzido pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que, após receber denúncia anônima, passou a monitorar endereço e veículo indicados e considerou suspeita a entrega de caixa no endereço, seguida do deslocamento do morador com o veículo.
4. Não havendo certeza quanto à denúncia anônima -- que sequer foi documentada -- e tampouco fundada suspeita para abordar o réu, são nulas as buscas e as provas delas decorrentes.
5. Inexistindo outras provas dos crimes é caso de julgar improcedente a denúncia.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33. L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.5.24. TJDFT, Acórdão 1358536, 0000963-02.2020.8.07.0013, Relator De. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 22.7.21.